Tribunal: TJDFT
Processo: 0748159-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Processo : 0748159-24.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 214258274 dos autos originários n. 0739337-77.2023.8.07.0001), proferida em ação de conhecimento, que acolheu os embargos de declaração do autor, aqui agravado, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, e determinou o prosseguimento do feito. A agravante alega que em 18/07/2024 a decisão de saneamento identificou irregularidade na procuração do agravado e, por isso, o juízo de origem determinou a regularização em 15 dias, bem assim a apresentação de relatórios do Banco Central e Declaração de Imposto de Renda para comprovar a necessidade de gratuidade de justiça. Assevera que o agravado deixou transcorrer o prazo, sem cumprimento às determinações. Aduz que, curiosamente, após o decurso do prazo, que se encerrou em 18/07/2024, o agravado apresentou petição em 23/07/2024, solicitando a dilação do prazo por mais sete dias para regularizar o feito, o que foi atendido pelo magistrado, concedendo novo prazo de 5 (cinco) dias. Afirma que o agravado novamente descumpriu a determinação judicial, deixando o prazo de 19/08/2024 escoar sem justificativa plausível. Diz que, ato contínuo, o agravado apresentou petição intempestiva e irregular com uma procuração desatualizada de 2020. Registra que, após a conclusão dos autos, a agravante apresentou petição de chamamento do feito a ordem, apontando irregularidades, como o não cumprimento do prazo para regularizar a representação, petições intempestivas, procuração desatualizada e falta de documentos essenciais. Salienta que somente em 04/09/2024 sobreveio a sentença de extinção por falta de regularização da representação processual do agravado. Anota que em face da sentença o agravado opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, desconstituindo a sentença e determinando o prosseguimento do feito. Argumenta que restou demonstrada a reiterada desídia do agravado ao não cumprir as determinações judiciais essenciais para a regularização de sua representação processual. Esclarece que esses fatos configuram um erro grosseiro, que não pode ser sanado pelos princípios de fungibilidade e instrumentalidade das formas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento para reformar a r. decisão, determinando-se o restabelecimento da sentença extintiva com base no art. 485, inc. IV, do CPC. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, a decisão atacada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão que, em ação de conhecimento, acolheu os embargos de declaração do agravado para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, e determinar o prosseguimento do feito. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confiram-se o aresto do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AIN/AGI 0707095-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator